Tribunal: TJPA
Processo: 0001923-40.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001923-40.2018.8.14.0107

APELANTE: INACIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AUTORA – PRAZO DE 05 ANOS A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 27 DO CDC – MÉRITO DA DEMANDA PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em relação à prescrição do contrato, objeto da demanda, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que
o
último desconto
realizado, conforme se depreende do espelho da Consulta de Empréstimo Consignado do INSS, juntado pela própria autora (ID Nº. 11023343), ocorreu no dia 20/09/2011. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu somente em fevereiro 2018, tem-se que a pretensão deduzida pela requerente, ora apelante, encontra-se fulminada pela prescrição, por ter ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

3-Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantido em todos os termos a declaração da prescrição da pretensão deduzida pela autora

4-Em razão da prescrição constatada, o mérito da demanda se encontra prejudicado.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
INÁCIA BARBOSA DOS SANTOS
e ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

INÁCIA BARBOSA DOS SANTOS
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O CONTRATUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
, declarou prescrito a pretensão da autora no que concerne ao contrato nº. 563750090, objeto da demanda, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

A autora ajuizou a ação acima mencionada

argumentando que teve empréstimos realizados em seu nome pelo requerido, de forma irregular, no seu benefício previdenciário nº 1525960978, formalizado por meio do contrato nº. 563750090, no valor total de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais), dividido em 60 parcelas de R$ 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos).

Salientou que não efetuou o referido empréstimo, tendo sido feito de forma fraudulenta, trazendo sérios prejuízos, uma vez que o benefício recebido mensalmente é sua única fonte de renda.

Requereu

a declaração de inexistência dos débitos cobrados, a condenação do banco réu a restituir valores cobrados indevidamente em dobro, e a pagar justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirmou ter sofrido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11023361), que declarou prescrito o contrato de empréstimo nº. 563750090, objeto da demanda.

Inconformada, INÁCIA BARBOSA DOS SANTOS interpôs o recurso de apelação (ID Nº. 11023364) alegando a ausência da prescrição da pretensão da autora, salientando que o prazo prescricional é o previsto no art. 27 do CDC, qual seja, o de 05 (cinco) anos.

Sustenta ainda, que o início da contagem do prazo se dá apenas com o conhecimento do dano e de sua autoria, afirmando que a requerente somente teve conhecimento do fato e do autor do dano (banco recorrido) ao verificar em 05/07/2017, o extrato detalhado do INSS.

Aduz que a ação fora intentada há menos de um ano após o conhecimento do fato, afirmando, portanto, não restar prescrita a pretensão.

No mérito, reforça os pedidos esposados na inicial, requerendo
a declaração de inexistência dos débitos cobrados, a condenação do banco réu a restituir valores cobrados indevidamente em dobro, e a pagar justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirmou ter sofrido.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE PRESCRI
ÇÃ
O:

Em relação à prescrição do contrato, objeto da demanda, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 332, § 1º, DO CPCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, INCISO II, DO CPCB.
JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O INÍCIO DOS DESCONTOS COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM 09/2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM 04/2018, NÃO HÁ QUE SE COGITAR A HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, QUE SÓ OCORRERÁ EM 09/2022.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA JUDICIAL REFORMADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado-RI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a contrário senso do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o disposto no art. 61, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, CE., 11 de outubro de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00077311720188060085 CE 0007731-17.2018.8.06.0085, Relator: IRANDES BASTOS SALES, Data de Julgamento: 14/10/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/10/2021)

Nessa esteira de racioc
í
nio, observa-se que
o
último desconto
realizado, conforme se depreende do espelho da Consulta de Empréstimo Consignado do INSS, juntado pela própria autora (ID Nº. 11023343), ocorreu no dia 20/09/2011. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu somente em fevereiro 2018, tem-se que a pretensão deduzida pela requerente, ora apelante, encontra-se fulminada pela prescrição, por ter ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantido em todos os termos a declaração da prescrição da pretensão deduzida pela autora.

Em razão da prescrição constatada, o mérito da demanda se encontra prejudicado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pela autora, ora apelante.

É COMO VOTO
.

Belém, 06/12/2022